Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700133-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS CARLOS VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo CEJUSC/BSB, de indeferimento da medida de urgência (autos n. 0705827-33.2020) consistente na devolução de R$ 17.000,00, debitados do limite do cheque especial para pagamento de parcela de juros de dívida agrícola. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, a devolução em sua conta bancária do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), debitados do limite do cheque especial para pagamento de parcela de juros de dívida agrícola, alegando ilegalidade na forma de cobrança. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. BRASÍLIA - DF, 6 de fevereiro de 2020, às 17:52:13. GLAUCIA BARBOSA RIZZO DA SILVA Juíza Coordenadora do CEJUSC JEC-BSB Pugna (liminar e mérito) pela concessão da tutela de urgência. A agravante pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e danos morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao Art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, Art. 2o e Lei n. 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito